Tribunal: TJDFT
Processo: 0012793-96.2014.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO. PERIGO DE VIDA. INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. PROVA FIRME. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6. READEQUAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I – É inviável acolher o pleito absolutório quando o conjunto de provas, formado pelas firmes declarações da vítima, confirmadas por laudo pericial e declaração de testemunha, é suficiente para comprovar o cometimento do delito de lesão corporal grave (art. 129, § 1a, I e II, c/c § 10, do CP) no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer os relatos.
III – A comprovação, mediante laudo técnico, de que as agressões dirigidas contra a vítima ocasionaram perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais, que não se tratam apenas aquelas relativas ao trabalho secular, por mais de trinta dias determina o reconhecimento de lesão corporal grave, descrita no art. 129, § 1o, I e II, do Código Penal.
IV – Deve ser mantido o exame negativo da culpabilidade quando há fundamentação concreta, fundada em elementos extrínsecos ao tipo, capazes de demonstrar maior reprovação da conduta do réu.
V – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
VI – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.